Tribunal: TJSP
Processo: 2026660-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pleito de requisição de informações financeiras ao Banco Central do Brasil, além de cópias de faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio etc., via SISBAJUD – Impossibilidade – Medida que implica em quebra de sigilo bancário – Pedido realizado em razão da falta de êxito na localização de bens penhoráveis – Não caracterizada situação excepcional a justificar a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pleito de requisição de informações financeiras ao Banco Central do Brasil, além de cópias de faturas de cartão de crédito, contratos de câmbio etc., via SISBAJUD – Impossibilidade – Medida que implica em quebra de sigilo bancário – Pedido realizado em razão da falta de êxito na localização de bens penhoráveis – Não caracterizada situação excepcional a justificar a medida extrema - Decisão mantida – Recurso não provido.